Tribunal: TJBA
Processo: 0561540-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561540-47.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: SILVANA PINTO ROCHA Advogado(s): RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA EMBARGADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A REINSCRIÇÃO COM BASE NA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PEDIDO DE APOSENTADORIA RETROATIVA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA EXPRESSAMENTE ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA DA ENTIDADE EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O AFASTAMENTO DA EXCLUSÃO E A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para reconhecer seu direito à reinscrição em plano de previdência complementar (POSTALIS), do qual havia sido excluída por inadimplência. 2. O julgado embargado, contudo, manteve a improcedência dos pedidos de concessão retroativa de aposentadoria por invalidez e de indenização por danos morais. 3. A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, buscando, por meio de efeitos infringentes, a reforma do julgado para que seu apelo seja integralmente provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante no acórdão, notadamente no que tange: (i) à fundamentação para a negativa do pedido de concessão retroativa da aposentadoria por invalidez, frente à alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo; e (ii) à coerência do julgado ao afastar a condenação por danos morais, mesmo após ter considerado indevida a exclusão da participante do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inexistência de Omissão: O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da concessão retroativa do benefício, fundamentando sua negativa na ausência de prova de prévio requerimento administrativo formulado junto à entidade de previdência, uma exigência prevista no regulamento do plano. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada e não uma omissão a ser sanada. 6. Inexistência de Contradição: Não há contradição entre reconhecer a abusividade da exclusão com base na função social do contrato e afastar o pleito de dano moral. O julgado distinguiu, de forma coerente, a causa da inadimplência (não imputável à entidade) da conduta da POSTALIS, que procedeu à exclusão em estrita observância ao seu regulamento e após prévia notificação. A ausência de ato ilícito direto praticado pela entidade afasta o dever de indenizar, não havendo incompatibilidade lógica na decisão. 7. Rediscussão do Mérito: As razões recursais demonstram a nítida intenção da embargante de obter um novo julgamento da causa, buscando a reanálise do mérito sob a ótica de argumentos e dispositivos legais já considerados ou que deveriam ter sido suscitados na apelação. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para tal finalidade. 8. Prequestionamento: Para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Teses de julgamento: "1. A interposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão, por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, não se amolda às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. Não há contradição no julgado que, ao mesmo tempo em que determina a reinscrição de participante em plano de previdência em observância à função social do contrato, afasta a condenação por danos morais por não configurar ato ilícito a conduta da entidade que promove a exclusão com base em seu regulamento e após regular notificação do inadimplente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0561540-47.2018.8.05.0001, em que figura como embargante SILVANA PINTO ROCHA e, como embargado, POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora